Tribunal: TJBA
Processo: 8018042-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018042-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MAM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY

AGRAVADO: BETACRUX SECURITIZADORA LTDA

Advogado(s)
:
GUILHERME GOMES DE CARVALHO MACEDO, LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA ACOLHIDO. MEDIDA. JURIDICIDADE. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE UMA EMPRESA SERVINDO COMO GARANTIA PARA OPERAÇÃO FINANCEIRA DE OUTRA, SEM CONTRAPRESTAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE BEM DO DEVEDOR ORIGINAL PARA EMPRESA DO GRUPO SEM COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. IDENTIDADE DE ENDEREÇO, SÓCIOS EM COMUM E OPERAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA ADEQUADA ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE EMPRESAS E DESVIO DE FINALIDADE. CONFIGURAÇÃO. PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO E PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA REDUZIDA. RESPONSABILIDADE. PERMANÊNCIA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA DESCONSIDERAÇÃO. INCORPORAÇÃO DE PATRIMÔNIO COMO ESTRATÉGIA DE BLINDAGEM PATRIMONIAL. REQUISITOS DO ART. 50, §2º, II, DO CÓDIGO CIVIL. PRESENÇA. DECISÃO. MANUTENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPROVIMENTO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO NEGATÓRIA DE EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICADO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8018042-72.2025.8.05.0000
, no qual figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em julgar prejudicado o agravo interno e
NEGAR PROVIMENTO

ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.